Tribunal: TJDFT
Processo: 0726001-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO.EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REVISÃO DO RESPECTIVO CONTRATO. INCIDÊNCIA DO CDC. ALEGADA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE OS SEUS TERMOS. NÃO VERIFICADO. TABELA PRICE. AFIRMAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA SUA APLICAÇÃO. NÃO EVIDENCIADO. VIOLAÇÃO À LEI DE USURA. NÃO OBSERVADO. INCIDÊNCIA AO CASO DAS SÚMULAS 596/STF E 541/STJ.
Hipótese em que se pretende a revisão de contrato de empréstimo bancário.
Uma vez comprovado nos autos que o apelante não só foi cientificado sobre os exatos termos do contrato, como anuiu a suas cláusulas, tendo assinado termo próprio, não há que se falar em ausência de informação sobre o que foi pactuado e a sua forma de cobrança, mormente quanto se verifica que teve ciência sobre o sistema de amortização a ser adotado.
As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.(súmula 596/STF). A previsão no contrato bancário de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva contratada.(súmula 541/STJ).
O fato da relação contratual se sujeitar às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor não importa, necessariamente, na anulação ou revisão das cláusulas contratuais quando não comprovada abusividade.
APELAÇÃO CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO.